Tribunal: TJES
Processo: 5017760-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Restituição de área
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017760-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RITA DE CASSIA RIOS E SOUSA MACEDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. CESSAÇÃO INDEVIDA DOS BENEFÍCIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. IMUNIDADE PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DETERMINADA EM RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a autora alega que foi diagnosticada em 2011 portadora de neoplasia maligna, sendo-lhe concedidos os benefícios de isenção de imposto de renda e de imunidade de contribuição previdenciária. Aduz que em 2020, passou a sofrer descontos relativos a tais valores. Requer seja reconhecido o direito aos propalados benefícios, seja determinado aos réus que interrompam os descontos e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o IPAJM interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença. Em contrarrazões, a autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.
3. A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 não exige a demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença, nem a renovação do laudo médico para manutenção do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 734.541/SP).
4. A imunidade de contribuição previdenciária segue o mesmo raciocínio, sendo vedada a exigência de comprovação da contemporaneidade da neoplasia maligna para que a autora mantenha o benefício, nos termos do art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.
5. Por fim, a sentença merece reforma exclusivamente com a finalidade de se declarar que a imunidade prevista no art. 40, § 21 da Constituição Federal, é apenas sobre os valores que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Desta forma, a imunidade de pagamento de contribuição previdenciária deve ser limitada à parcela da remuneração que não exceda tal limite.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, exclusivamente para declarar que a imunidade de pagamento de contribuição previdenciária deve ser aplicada nos limites do art. 40, § 21 da Constituição Federal. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
7. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)